Tribunal: TJDFT
Processo: 0709947-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709947-65.2023.8.07.0000 AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: EDUARDO FREIRE DOS REIS REU: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA DECISÃO Trata-se de Ação Rescisória proposta por EDUARDO FREIRE DOS REIS em desfavor de COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LTDA (SICOOB EMPRESARIAL), com fundamento no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, objetivando desconstituir decisão exarada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000286-18.2014.8.07.0001. O autor sustenta a necessidade de rescisão da r. decisão exarada na aludida ação de execução, especificamente quanto à penhora do imóvel situado no Lote 15, Conj. G, Quadra 4, SOF/Norte, Brasília/DF, destinado a sua moradia e de sua família. Ressalta que a impenhorabilidade do bem de família pode ser oponível a qualquer momento, nos termos do artigo 3o da Lei no 8.009/90. Assevera que a r. decisão rescindenda indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo executado, sob o fundamento de que não houve qualquer alegação de impenhorabilidade de bem de família, nas impugnações apresentadas na ação, além do endereço do imóvel penhorado ser comercial. Destaca que acostara documentos comprobatórios de que o imóvel penhorado serve de moradia para o autor e sua família, como fotos do interior do imóvel, fatura de energia elétrica e pesquisa na Receita Federal, a qual não consta outro imóvel em seu nome. Ressalta que interpôs agravo de instrumento contra a mencionada decisão, entretanto, não fora conhecido, em razão da intempestividade. Em consequência, o imóvel fora levado a leilão, o que configuraria manifesta violação às disposições contidas nos artigos 1o e 3o da Lei no 8.009/90. Por fim, postula a concessão da gratuidade de justiça e a tutela de urgência para determinar a suspensão dos atos executórios, em especial dos atos provenientes do leilão, que já se encontram em fase de expedição de alvará judicial para levantamento da importância arrecadada no leilão, até o julgamento da ação rescisória. A título de provimento definitivo, postulou a rescisão da r. decisão, a fim de desconstituir a penhora do imóvel e anular o leilão. Sem preparo, em razão do pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Da leitura da petição inicial, observa-se que se faz necessária a apresentação de emenda, na forma prevista no parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil. De acordo com o dispositivo legal em questão, O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. No caso em análise, embora o autor postule a concessão da gratuidade de justiça, afirmando que é o único provedor da família, não juntou declaração de hipossuficiência, tampouco qualquer documento apto a comprovar a miserabilidade financeira e demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares. Nesse sentido, é oportuno colacionar precedentes desta egrégia Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. A declaração de hipossuficiência feita por pessoa física induz presunção relativa de veracidade que pode ser descredenciada por prova em contrário produzida pela parte adversa ou mesmo por elementos contrastantes presentes nos autos, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. 3. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos. 4. Na hipótese, não foram comprovados os requisitos para a obtenção do benefício requerido. 5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1666395, 07120095220228070020, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 8/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PLEITO NÃO FORMULADO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU DA ADSTRIÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CARACTERIZAÇÃO. DECOTE DO EXCESSO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. CONCESSÃO DA BENESSE DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. QUANTUM. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. É vedado ao magistrado proferir julgamento de mérito fora dos limites estabelecidos pela lide, sendo inadmissível o julgamento citra, ultra ou extra petita, conforme previsto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil. 2. Consoante dispõe o artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o magistrado, a quem cabe o indeferimento do pedido caso exista elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 3. Conforme jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, o pagamento do preparo recursal representa ato incompatível com o pedido de assistência judiciária gratuita, assim como o recolhimento das custas iniciais, demonstrando aptidão para arcar com os encargos do feito. 4. Os honorários sucumbenciais fixados não comportam majoração quando se verifica que foram observados na r. sentença, de forma adequada e compatível, a complexidade, natureza e importância da causa, bem como o grau de zelo do causídico, em atendimento ao regramento contido no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida para acolher a preliminar de julgamento extra petita e decotar o excesso. (Acórdão 1392925, 07071372820218070020, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 22/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, é necessário que a parte requerente demonstre a necessidade de concessão do benefício, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Portanto, com fundamento no parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil, determino a intimação do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar emenda à inicial para apresentar: a) declaração de hipossuficiência; e b) documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de março de 2023 às 14:47:22. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora